Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-17.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO FRUSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa da pretensão manifestada. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado é circunscrita ao pedido de indenização por dano moral formulado pela parte autora, decorrente da contratação de consórcio com promessa de contemplação.
3. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de violação dos atributos da personalidade, de ordem a autorizar condenação em dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
4. Procedi o reexame do conjunto do probatório e das alegações da parte autora e não localizei qualquer situação extraordinária que autorize a condenação do réu em indenização por danos morais, e com mais razão porque a parte autora assinou contrato que previa apenas duas formas de contemplação, lance ou sorteio. Dessa forma, ainda que o preposto da requerida tenha realizado promessa de contemplação na fase pré-contratual, subsistia um mínimo de conhecimento de que essa não seria possível.
5. O modelo de negócio de consórcio para a aquisição de veículos não se constitui nenhuma novidade, utilizado que é no mercado de consumo brasileiro há décadas. Assim, caberia ao consumidor a demonstração de que o negócio celebrado fugiu ao modelo normalmente adotado, o que não se deu no caso em exame.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico do recurso (R$ 10.000,00). Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.